Tribunal: TJSP
Processo: 2018100-71.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000566363
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2018100-71.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes JOSÉ CARLOS MENDES MATUIMA e JULIANA SHIMURA
MATTOS MATUIAMA, é embargado BANCO ABC BRASIL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2018100-71.2020.8.26.0000/50001
VOTO N.o 29.531
EMBARGTES: JOSÉ CARLOS MENDES MATUIMA E JULIANA SHIMURA MATTOS
MATUIAMA
EMBARGADO: BANCO ABC BRASIL S.A.
COMARCA DE SÃO PAULO - 39a VARA CÍVEL
MM. JUIZ DE DIREITO: DANIELA PAZZETO MENEGHINE CONCEIÇÃO
Embargos de Declaração na Apelação Cível. Exceção de
Pré-executividade rejeitada. Acórdão que não se mostra
omisso. Recurso que expressa a irresignação do embargante.
Inadmissibilidade da via eleita, impondo-se a rejeição dos
embargos declaratórios.
1) Trata-se de tempestivos embargos de
declaração opostos por JOSÉ CARLOS MENDES MATUIAMA e JULIANA
SHIMURA MATTOS MATUIAMA ao v.Acórdão de fls. 158-162, que
negou provimento ao recurso de agravo de instrumento por eles
interposto.
Os embargantes alegam, em resumo, que houve
omissão no acórdão, pois recente julgado do Superior Tribunal de Justiça
(REsp 1.700.487) considerou válida cláusula que determina a supressão
de garantias reais e fidejussórias prestadas pelos coobrigados, atingindo
credores ausentes ou que não votaram favoravelmente à aprovação do
plano, como no caso.
É o relatório.
2) A finalidade dos embargos de declaração é
elucidar obscuridade, afastar contradição e suprir omissão. Na hipótese, o
aresto foi claro, tendo abrangido as matérias de interesse devolvidas ao
Tribunal por meio do recurso de apelação, apontando todos os seus
fundamentos e pronunciando-se de forma suficiente à justa composição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
3
do litígio.
Ao revés do alegado pela parte embargante, não
se lobriga a acenada omissão.
O acórdão reconheceu que há no Plano de
Recuperação da devedora principal cláusula específica de liberação das
garantias pessoas (fls. 111, item 4.12.1). No entanto, conforme constou
expressamente do acórdão, tal cláusula foi suspensa por decisão proferida
nos autos do Agravo de Instrumento no 2203684-51.2019.8.26.0000, por
decisão do Eminente Desembargador GILSON MIRANDA.
Evidentemente, cabe ao Juízo universal a
avaliação sobre a legalidade das cláusulas do Plano de Recuperação
Judicial, devendo eventual inconformismo com aquela decisão ser
discutido nas instâncias competentes.
Como se vê, o v.Acórdão não padece do vício
apontado nos embargos, revelando-se, destarte, em seu bojo, mero
inconformismo em relação ao resultado do julgamento.
JOSÉ FREDERICO MARQUES ensinou que não
se pode admitir, no julgamento dos embargos de declaração, “(...) que se
inove além dos limites da simples declaração, para, indevidamente, se
corrigirem errores in judicando ou in procedendo, como se o recurso
fosse de embargos infringentes” (in “Manual de Direito Processual Civil”,
vol. III, 6a ed., São Paulo: Saraiva, 1982, p. 162, no 632, parte final),
afinal, pontificou PONTES DE MIRANDA que nos embargos de declaração
ao juiz não se pede que redecida, mas que reexprima (in “Comentários ao
Código de Processo Civil”, tomo VII, Rio de Janeiro: Forense, 1975, pp.
399 e 400).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
4
De mais a mais, o egrégio Superior Tribunal de
Justiça assentou que “não tem pertinência embargos de declaração para
alterar a fundamentação do Acórdão, quando suficiente a que foi
desenvolvida” (REsp. 192.978/RS - 3a T. - Rel. Min. CARLOS ALBERTO
MENEZES DIREITO - j. em 24.06.99 - in DJU de 09.08.99, p. 169).
Ante o exposto, REJEITO os aclaratórios.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator